Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-08.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006230-08.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Aquisição, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (APELANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (APELANTE), JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA - CPF: 179.056.301-10 (APELADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA - CPF: 384.062.921-72 (APELADO), CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 138.516.751-34 (APELADO), LENIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 274.950.271-34 (APELADO), LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 209.410.301-30 (APELADO), BENEDITA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 108.354.401-25 (APELADO), EDIOGO NUNES DA SILVA - CPF: 035.247.601-04 (APELADO), NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA - CPF: 703.461.601-97 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (APELADO), BENEDITA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 108.354.401-25 (APELANTE), CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 138.516.751-34 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), EDIOGO NUNES DA SILVA - CPF: 035.247.601-04 (APELANTE), JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA - CPF: 179.056.301-10 (APELANTE), LENIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 274.950.271-34 (APELANTE), LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 209.410.301-30 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA - CPF: 703.461.601-97 (APELANTE), TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA - CPF: 384.062.921-72 (APELANTE), BENEDITA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 108.354.401-25 (APELANTE), CANDIDO FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 138.516.751-34 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), EDIOGO NUNES DA SILVA - CPF: 035.247.601-04 (APELANTE), JOSE DO ROSARIO DE ALMEIDA - CPF: 179.056.301-10 (APELANTE), LENIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 274.950.271-34 (APELANTE), LIDIO ESTEVAO DE ALMEIDA - CPF: 209.410.301-30 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), NOEMIA EVA DE SALES ALMEIDA - CPF: 703.461.601-97 (APELANTE), TEREZA LUCIANA DE ALMEIDA - CPF: 384.062.921-72 (APELANTE), ANTERO PAES DE BARROS NETO - CPF: 103.429.311-72 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS - CPF: 462.938.681-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRADOS – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO –
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA – NÃO CONHECIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

A ação possessória proposta anteriormente e julgada improcedente não interrompe o prazo aquisitivo da usucapião.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.

Conforme o disposto no art. 997, §2º, do CPC, é aplicável ao recurso adesivo
as mesmas regras do recurso independente “quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal.”

O preparo é requisito de admissibilidade do recurso. Assim,
não tendo a parte sanado o vício quanto ao pagamento do preparo recursal em dobro, aplica-se a pena de deserção, nos termos do art. 1007, §2º, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação reivindicatória c/c perdas e danos ajuizada por
José do Rosário de Almeida e outros contra Antero Paes de Barros Neto e outra
,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os autores recorrem aduzindo que
não estão preenchidos os requisitos legais para o pleito da usucapião. Asseveram que o reconhecimento da existência de duas ações possessórias processadas e julgadas durante o período da prescrição aquisitiva impede a conclusão de que os apelados exerceram a posse de maneira mansa e pacífica. Asseveram que o
decisum
objurgado foi proferido em total contrariedade com a prova documental contida nos autos, que demonstram a não fluência do prazo prescricional. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Em recurso adesivo,
Antero Paes de Barros Neto e Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros asseveram que os apelados não comprovaram de maneira satisfatória os requisitos para a concessão da justiça gratuita, pugnando pela revogação do benefício.

Os réus apresentaram contrarrazões (id. 160373258), pugnando pelo desprovimento do recurso principal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

De proêmio,
no que se refere o recurso adesivo interposto por
Antero Paes de Barros Neto e Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros, verifico que foi interposto sem o pagamento do preparo recursal. Assim, instados a efetuarem o recolhimento em dobro, os apelantes manifestaram por sua desnecessidade, sob o fundamento de que o recurso principal tramita sob o palio da justiça gratuita.

Sem razão. É cediço que a assistência judiciária que goza a parte que interpõe o recurso principal não se estende à parte contrária, que dela não frui.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 997, §2º, do CPC, é aplicável ao recurso adesivo
as mesmas regras do recurso independente “
quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal.
”

Dessa forma, considerando que o preparo é requisito de admissibilidade do recurso, não promovendo o preparo dentro do prazo legal, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007,
§2º
, do CPC.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos,
verbis
:

“
2. Preparo.
É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recurso e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, ...
A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso.
”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal ao analisar situação semelhante, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C BAIXA DAS HIPOTECAS E DANOS MORAIS – RECURSO DO RÉU – PRESCRIÇÃO, VALIDADE DO CONTRATO E DA GARANTIA HIPOTECÁRIA - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

ART. 1.010, II, DO CPC – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE -

APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA DO PREPARO - INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO (§ 4º DO ART. 1.007 DO CPC) – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO -

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO E DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

(...)

Ao Recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade do principal (§2º do art. 997 do CPC).

O preparo é requisito para a admissibilidade do Recurso, que deve ser declarado deserto se o apelante, apesar de intimado, não efetua o recolhimento em dobro como determina o § 4º do art. 1.007 do CPC
.”
(RAC n. 1001764-04.2019.8.11.0051, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.08.2022 - negritei)

Portanto,
não conheço do recurso adesivo
.

Cinge-se dos autos
que José do Rosário de Almeida, Tereza Luciana de Almeida, Candido Firmino de Almeida, Lenir Alves de Almeida, Benedita de Almeida Silva, Ediogo Nunes da Silva, Lídio Estevão de Almeida e Noemia Eva de Almeida ajuizaram ação reivindicatória c/c perdas e danos contra Antero Paes de Barros Neto e Cristiane Maria Mesquita Paes de Barros,
aduzindo que são os legítimos proprietários do imóvel denominado “
Forquilha
”, com área total de 793ha (setecentos e noventa e três hectares) e 3.113m
2
(três mil, cento e treze metros quadrados), matriculado sob n. 71.394, no CRI do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá, cuja aquisição ocorreu mediante partilha da herança deixada por Clara Pires de Almeida, estando os réus na posse do bem de forma injusta, ante a inexistência de qualquer título que os ampare.

Salientaram que a propriedade da área pertence à família dos requerentes desde o ano de 1.888, e que os familiares desempenhavam atividade de agricultura de subsistência no local, contudo, o ciclo foi interrompido em virtude das complicações de saúde que afligiram Clara Pires de Almeida, quando se mudaram para a capital e a posse do imóvel passou a ser exercida de maneira indireta. Aduziram que após o falecimento de Clara Pires de Almeida e a partilha dos bens, constataram na matrícula do imóvel o registro fraudulento de uma escritura pública de compra e venda, fato que deu ensejo à propositura da ação de nulidade de ato jurídico (cód. n. 271448), ajuizada em face de terceiro estranho aos autos, que foi julgada procedente.

Alegaram que em 15.12.2008, o autor
José do Rosário de Almeida, em visita ao imóvel, verificou que alguém havia entrado na referida área, ante a existência de uma porteira nova, fechada com cadeado, além de bovinos que estavam sendo cuidados por um caseiro. Aduziram que na ocasião o autor foi expulso do local e, em razão dessa visita ao imóvel, os réus ajuizaram interdito proibitório contra os autores.

Firme em seus propósitos, sustentaram que foram orientados pelo então procurador a aguardarem o trânsito em julgado da ação anulatória, para que então procurassem reaver o imóvel. Aduziram que em 23.11.2010, ajuizaram ação de reintegração de posse contra o requerido Antero Paes de Barros, contudo, a ação foi julgada improcedente, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Devidamente citados, os réus apresentaram
defesa, alegando como exceção a usucapião, tendo em vista que
estão na posse do imóvel reivindicado por tempo mais que suficiente a ensejar a aquisição prescritiva, conforme demonstrado nas ações de reintegração de posse e de interdito proibitório, que tramitaram perante a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando os autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformados, os autores recorrem aduzindo que
não estão preenchidos os requisitos legais para o pleito da usucapião. Asseveram que o reconhecimento da existência de duas ações possessórias processadas e julgadas durante o período da prescrição aquisitiva impede a conclusão de que os apelados exerceram a posse de maneira mansa e pacífica.

Seguem sustentando que o
decisum
objurgado foi proferido em total contrariedade com a prova documental contida nos autos, que demonstram a não fluência do prazo prescricional. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os apelantes.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória tem assento no art. 1.228, caput, parte final, do C. Civil, que assegura ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o possua, ou seja, é a ação do proprietário sem a posse, contra o possuidor desprovido de domínio.

In casu
, a insurgência recursal diz respeito ao segundo requisito necessário à reivindicação, ou seja, a posse ilegítima da parte ré, contudo, as provas trazidas pelos apelantes não são capazes de destituir aquelas juntadas pelos apelados de aquisição do imóvel decorrente da usucapião. Explico.

É cediço que para a caracterização da usucapião extraordinária, é necessária a prova da posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa, com ânimo de dono, conforme o disposto no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

Pelo conjunto probatório produzido nos autos, restou evidenciado que os apelados exercem a posse do imóvel discutido há mais de 15 (quinze) anos, sem sofrer qualquer oposição, mormente considerando que a questão afeta à posse da área já foi amplamente discutida nos autos do interdito proibitório n. 0033813-63.2010.8.11.0041, ajuizada pelos apelados contra os autores/apelantes, e na reintegração de posse n. 0035707-74.2010.8.11.0041, ajuizada pelos ora demandantes, que foi julgada improcedente.

Assim, a exceção de usucapião arguida pelos apelados em sua contestação mereceu acolhimento, diante do preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do C. Civil, ensejando na improcedência do pleito reivindicatório tardio proposto pelos apelantes, como bem salientou a douta magistrada:

“Feitas estas considerações e verificada o domínio dos autores, observo que a ação reivindicatória é o meio adequado para que os mesmos (proprietários não possuidores) vindiquem a posse da coisa frente ao possuidor não proprietário (réus), conforme dispõe o artigo 1.228,
caput
, do Código Civil. Para tanto, necessário, além da comprovação do domínio do bem imóvel, a demonstração de que a posse perpetrada por parte dos réus é injusta.

Os autores se desincumbiram a contento quanto a um dos requisitos, demonstrando serem legítimos herdeiros da proprietária do imóvel matriculado sob nº 71.394, do 2º CRI, de Cuiabá. Contudo, no que concerne à demonstração da posse injusta, não tiveram o mesmo êxito, haja vista que os réus demonstraram exercer a posse do imóvel por tempo suficiente para a aquisição prescritiva, tanto que apresentaram exceção de usucapião como matéria de defesa.

Sobre a usucapião, que pode ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, nos termos do disposto na Súmula 237, do Supremo Tribunal Federal, o artigo 1.238 do Código Civil prevê que a propriedade poderá ser requerida por aquele que exercer a posse ininterrupta e sem oposição pelo prazo de 15 anos independente de justo título e boa-fé, podendo este prazo ser reduzido para 10 (dez) anos quando o possuidor comprovar o caráter produtivo do bem, como é o caso em questão.

Vejamos o que diz o artigo (
in verbis
):

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual
,
ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.” (Negritei)

Os réus comprovaram que possuem o domínio das áreas denominadas de Fazenda Rancho Fundo, matrícula nº 8.087; Fazenda Soledade, matrícula nº 25.690 e Fazenda Vale Verde do Forquilha, matrícula nº 20.397, todas do 2º Ofício de Cuiabá, as quais foram adquiridas por Escritura Pública de Compra e Venda no ano de 2001.

Referidas áreas são contínuas e contíguas, situadas à margem da estrada de acesso ao Distrito de Aguaçu e da Guia e englobam a área de domínio dos autores. De acordo com o que bem constou na ação de interdito proibitório proposta em 09.11.2010 pelos réus em desfavor dos autores, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Capital sob nº 0033813-63.2010.8.11.0041 – código 466697, restou suficientemente demonstrado que Antero e sua esposa Cristiane exercem a posse de toda a extensão do imóvel rural denominado “Forquilha”, localizado no Distrito da Guia de forma mansa, pacífica e ininterrupta, pelo menos desde 2003, quando sucederam a posse igualmente exercida, completando tempo suficiente

para a aquisição prescritiva.

Por oportuno, transcrevo parte da sentença proferida naqueles autos:

“No presente caso, os autores, ao pleitearam a proteção possessória do imóvel rural denominado “forquilha”, localizado no distrito da Guia,
demonstraram claramente que exercem a posse direta sobre o mesmo, utilizando-se de toda sua extensão útil, pelo menos, desde o ano de 2003, sucedendo a posse exercida por Jairo Celeste Dias, que comprou a propriedade de Deucimar Aparecido da Silva, que também lhe transmitiu a posse, conforme depoimento das testemunhas ouvidas durante a audiência
de instrução, reforçado pela escritura pública de fls. 40/43 e fls. 45/47.

Ressalta-se que, a testemunha Odir Garcia de Arruda alegou viver na região desde a infância e disse nunca ter visto os réus por lá.

Os autores descrevem os seus imóveis como contínuos e contíguos situados à margem da estrada de acesso ao distrito de Aguaçu e da Guia, cuja toda sua extensão é cercada por mourões e arame liso, sendo que, a sede do imóvel está localizada cerca de 3 ou 4 quilômetros das margens do rio aguaçu.

Corrobora com a alegação dos autores o próprio depoimento do réu José do Rosário de Almeida, que disse nunca ter utilizado da totalidade da área e que tão pouco a cercou, bem como disse que seu pai construiu ali uma pequena casa de barro e palha, sendo que os autores já adquiriram o imóvel com várias benfeitorias de seus antecessores e ainda introduziram outras: o imóvel é totalmente cercado, possui criação de gado bovino, equino e suíno. Além de ser cercado, possuir sede, casa de funcionários, curral e outras benfeitorias, conforme fotos de fls. 33/39.” (Negritei)

Poucos dias depois da propositura da ação de interdito proibitório, os autores ajuizaram a ação de reintegração de posse n. 0035707-74.2010.8.11.0041 – código 701085, que também tramitou no Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário, a qual foi julgada improcedente e em cuja sentença constou:

“De fato,
restou comprovado que há mais de 30 anos, a família dos autores residiu sobre esta área, no entanto, não ficou demonstrado que os autores, após o falecimento do pai, uma vez que a receberam por transmissão na herança, tenham continuado a exercer a posse sobre o imóvel.

Ao contrário, pelo depoimento do autor LÍDIO ESTEVÃO DE ALMEIDA, o que se verifica é que o irmão - JOSÉ DO ROSÁRIO DE ALMEIDA
descobriu a existência desse título e resolveu “correr atrás” como ele mesmo disse.
Tanto é assim que os autores deram muita importância do título e esqueceram de demonstrar a posse.

Outro ponto importante de se destacar é a animosidade dos autores em demonstrar o lapso temporal da ocorrência dos fatos,
deixando vago nos autos o tempo e a forma que sua ocupação ocorreu depois do falecimento de sua mãe, a ponto de se contradizerem durante a audiência de instrução sobre a existência de outras pessoas trabalhando na área.
Tanto assim que a inicial é extremamente vaga ao mencionar o tempo dos fatos, não trazendo com precisão datas e períodos certos de ocupação, utilizando-se de expressões vagas como “durante muitos anos”, “por longo tempo”, “em determinado tempo”.

Ademais, no ano de 2010, data apontada pelos autores como sendo a da ameaça proferida pelo filho do réu (fl. 10), o imóvel estava repleto de benfeitorias concretas, conforme demonstrou na contestação (fls. 63/82), que sustentou, inclusive, ter adquirido a posse em ano de 2003,
sucedendo a posse de outros
.

Também chama a atenção o fato de terem somente em 2008 descoberto a ocupação da área, mas não tomarem qualquer providência.
Oras, quem está exercendo posse não necessita aguardar decisão anulatória de título, pois se ocupo de forma mansa e pacífica uma área, vou exercer a minha defesa contra qualquer pessoa que tente retirar-me do local, para isso existe a ação possessória.” (Negritei)

Desta feita, verifica-se que toda a documentação anexada à contestação, bem como a instrução probatória dos autos já julgados (códigos 466697 e 701085) demonstram de forma indene de dúvidas que os réus exercem a posse de toda a extensão da Sesmaria Forquilha, no Distrito da Guia desde 2003, sendo que a posse anterior a esta já não era exercida pelos ora autores há pelo menos 30 anos, os quais, aparentemente, nem sabiam da existência do título dominial até o ano de 2008.

Assim, resta fartamente demonstrada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
exercida pelos réus na área pertencente aos autores, de maneira que o acolhimento da exceção de usucapião é dever que se impõe.

Sobre o assunto, trago à baila as seguintes ementas:

(...)

Destaca-se, todavia, que o acolhimento da exceção de usucapião não importa em automático reconhecimento da propriedade dos excipientes, devendo os mesmos buscarem o procedimento especial adequado a este fim, cumprindo as formalidades previstas em Lei. (...)”
(id. 160374597)

Avançando na resolução da celeuma,
deve ser dirimido se a improcedência do feito possessório anteriormente manejado pelos apelantes, implica na interrupção do prazo prescricional aquisitivo e na caracterização da oposição.

Compulsando os autos, verifico que a citação dos apelados, aperfeiçoada na ação de reintegração de posse manejada pelos apelantes, que foi julgada improcedente, deixa de produzir efeito, não interrompendo o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO, APENAS, NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Impõe-se o não conhecimento do presente recurso especial, assentado apenas no art. 105, III, "c", da CF/1988,
porquanto a jurisprudência atual desta Corte, diversamente da tese invocada pelos agravantes, converge no sentido de que a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para a prescrição aquisitiva (usucapião)
. Incidência do enunciado n. 83 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1010665/MS, 4ª Turma,

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 16.10.2014 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO INTERRUPÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de usucapião de imóvel urbano.

2. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a citação efetuada em ação possessória julgada improcedente não é hábil à interrupção da prescrição aquisitiva
. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp: 1863294 RS 2021/0088124-8, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 23.05.2022)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de imissão de posse, o proprietário sem posse pretende nela ser imitido, devendo ser comprovado o domínio e posse injusta do réu.

A ação possessória proposta anteriormente e julgada improcedente não interrompe o prazo aquisitivo da usucapião, devendo ser acolhida a exceção deduzida em defesa.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito.”
(RAC n. 0008261-13.2010.8.11.0004, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.09.2017 - negritei)

Assim, ao contrário do alegado pelos apelantes, para que seja caracterizada a oposição, a mera propositura da ação possessória não basta para extirpar o requisito disposto no art. 1.238, do C. Civil, sendo necessário que o inconformismo manejado seja procedente e antes da consumação do lapso prescricional da usucapião.

Esclareço, por fim, que o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos apelados extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, qual seja, a posse injusta, resultando na improcedência do feito.

Isso porque, ao ser reconhecida a prescrição aquisitiva em favor dos apelados, não mais se questiona a natureza injusta da posse, uma vez que a má-fé do possuidor é suprimida pela usucapião.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso principal e lhe
NEGO PROVIMENTO
e
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo.

Ante a análise do apelo, julgo prejudicado o embargos de declaração de id. 162670161.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023